Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS HABITUAIS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CELERIDADE. EFICÁCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento do exequente para expedição de ofício à SEFAZ/DF, com a finalidade de localizar bens imóveis não registrados dos executados. Foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial sem êxito, inclusive por meio de sistemas como Infojud, Renajud e Sisbajud, além da expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, esgotadas as diligências convencionais de localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obtenção de informações sobre possíveis imóveis em processo de regularização vinculados aos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo-lhe indicar bens penhoráveis (art. 524, VII, do CPC), sendo legítima a requisição de auxílio do Judiciário quando frustradas as diligências diretas. 4. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o do CPC) e a garantia da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) impõem ao juiz a adoção de medidas voltadas à efetividade da execução.
5. Já esgotadas as ferramentas usuais de pesquisa patrimonial, é razoável admitir a expedição de ofício à SEFAZ/DF, especialmente diante da possibilidade de existirem bens em posse dos executados não registrados formalmente.
6. Jurisprudência consolidada nesta Corte reconhece a legalidade da medida como instrumento excepcional, mas legítimo, à luz dos princípios da efetividade, proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Determinação de expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe eventual existência de bens imóveis em processo de regularização vinculados aos nomes dos executados.
Tese de julgamento:
1. É cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de bens não registrados formalmente, desde que esgotadas as diligências ordinárias de localização patrimonial. 2. A efetividade da execução autoriza a adoção de medidas excepcionais, desde que proporcionais, razoáveis e justificadas pela inércia dos meios usuais de constrição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 524, VII e 797.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/04/2025; AI no 0707370-80.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 22/05/2024.